Tribunal: TJDFT
Processo: 0720112-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. FACA. MATERIAL APREENDIDO. POTENCIAL LESIVO PRESUMIDO. LAUDO PERICIAL DISPENSÁVEL. CAUSA DE AUMENTO. OUTRAS PROVAS. IDONEIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida no recurso consiste em apreciar a adequação da consideração da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca na prática delitiva, diante da ausência de laudo pericial, a despeito da apreensão do artefato, que ateste a potencialidade lesiva da faca utilizada pelo réu para subtrair os pertences da vítima.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, tendo em vista a prova oral produzida nas fases investigativa e judicial, corroborados por elementos informativos contidos nos autos, inclusive a confissão espontânea do acusado perante o Juiz natural, os quais demonstram que o réu praticou o crime em análise, não havendo que se falar em afastamento da majorante do uso de arma branca.
4. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma, prevista nos artigos 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do instrumento utilizado na conduta delitiva, mas também a prova pericial acerca da potencialidade lesiva do instrumento perfurocortante, se outros elementos probatórios forem suficientes para comprovar a utilização do artefato no momento do delito.
5. Inobstante inexista prova pericial comprovando a potencialidade lesiva da faca, tal elemento se mostra dispensável, sendo presumida a lesividade, somado ao fato de que as outras provas produzidas são suficientes à comprovação da causa de aumento da pena, consistente no uso de arma branca, já que, além da confissão espontânea do réu, verificam-se no caso em concreto as declarações firmes e coesas da vítima sobre o emprego da faca na prática delitiva, além de ter sido tal artefato encontrado com o acusado no momento da abordagem policial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.